Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 5.854,12g de maconha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente genitor de criança menor de 12 anos de idade. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.